Tribunal: TJBA
Processo: 8080683-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080683-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JAIR SANTIAGO NASCIMENTO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 92 pinos de cocaína (15,34g), acondicionados para comercialização, em local conhecido como ponto de tráfico, com pichações alusivas a grupo criminoso. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da existência de outra ação penal em curso pelo mesmo delito. Pleiteia-se a revogação da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus destina-se à tutela da liberdade de locomoção, não admitindo dilação probatória ou análise aprofundada do conjunto fático-probatório. A alegação de incompatibilidade da quantidade de droga com a finalidade mercantil e eventual desclassificação da conduta demandam incursão no acervo probatório, providência inviável na via estreita do mandamus, salvo hipótese de teratologia ou erro grosseiro, não verificados no caso. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, termos de depoimento dos policiais militares e laudo pericial que confirmou tratar-se de cocaína. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando a quantidade e forma de acondicionamento da droga, o local conhecido como ponto de tráfico, com referências a facção criminosa, e a existência de outra ação penal em curso pelo mesmo delito. A gravidade concreta da conduta e o fundado receio de reiteração delitiva evidenciam o periculum libertatis, legitimando a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. O delito imputado possui pena máxima superior a quatro anos, atendendo ao requisito objetivo do art. 313, inciso I, do CPP. As condições subjetivas favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Não há violação ao princípio da homogeneidade, nem ao princípio da não culpabilidade, por se tratar de medida cautelar devidamente fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: O habeas corpus não admite análise aprofundada de matéria fático-probatória ou desclassificação da conduta, salvo em caso de flagrante ilegalidade. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e forma de acondicionamento da substância, pelo local da apreensão e pela existência de ação penal em curso pelo mesmo crime, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo dispensável a análise individualizada das medidas do art. 319 do CPP quando demonstrada sua insuficiência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 15.272/2025, art. 312, § 3º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 0021722-90.2014.8.05.0000, Rel. Des. Inez Maria Brito Santos Miranda, j. 15.04.2015; TJ-GO, HC nº 5220417-15.2019.8.09.0000, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, j. 16.05.2019; STJ, HC nº 507.051/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2019, DJe 28.10.2019; STJ, AgRg no HC nº 964.479/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 802.593/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023; STJ, HC nº 727.045/PB, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 26.04.2022; TJ-BA, HC nº 8028574-13.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, j. 13.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus tombados sob n° 8080683-96.2025.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA em favor de JAIR SANTIAGO NASCIMENTO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ-BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR A ORDEM. Salvador, data registrada no sistema. DES. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO 1ª CÂMARA CRIME - 1ª TURMA RELATOR